Tribunal: TJBA
Processo: 8112756-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8112756-89.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARINALVA CONCEICAO PASSOS Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):JACQUES ANTUNES SOARES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS QUE NÃO COMPROVAM A CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de majoração do valor da indenização por danos morais; (ii) analisar o termo inicial dos juros moratórios; e (iii) examinar a majoração dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo (AgInt no REsp 1846222/RS) 4. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se insuficiente para atender à dupla finalidade compensatória e pedagógica do instituto, devendo ser majorado para R$ 8.000,00, em consonância com os precedentes da Corte e considerando as peculiaridades do caso concreto. 5. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 6. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. 7. Não cabe majoração de honorários advocatícios em caso de provimento do recurso, conforme jurisprudência do STJ (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por danos morais decorrentes da indevida negativação de nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito deve atender à dupla finalidade de reparar o dano causado e desestimular a conduta lesiva. 2. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ". ____________________ Dispositivos relevantes citados: Art. 14 do CDC; Art. 373, II, do CPC; Art. 85, §11, do CPC; Súmula 54 do STJ; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1846222/RS; AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, sendo Apelante Marinalva Conceição Passos e Apelada Realize Credito, Financiamento e Investimento S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para majorar o valor da indenização por danos morais, fixando-a em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da inscrição indevida (06/02/2020), conforme Súmula 54/STJ. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator